Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708905-34.2017.8.07.0018 RECORRENTE: EGIDIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Isso porque as guias de recolhimento da União juntadas nos IDs 25414935 e 25414939 estão parcialmente ilegíveis, não trazendo o número completo do código de barras identificador do boleto, bem como a numeração do processo de referência. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010